Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAM BUENO RUFATTO e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CLASSE TRABALHISTA – DESÁGIO –ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS CRÉDITOS TRABALHISTAS TENHAM UM TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – POSSIBILIDADE – SUBCLASSES – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005 – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS – NULIDADE DECLARADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da LRF), ou, consensualmente, no caso da recuperação judicial, convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito quirografário.
A aprovação do PRJ nos termos da proposta não aparenta violação à coisa julgada em relação aos créditos trabalhistas advindos de sentenças proferidas no Juízo especializado. Assim se diz, porque a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores acarreta a novação de todos os créditos recuperacionais, o que se faz em prol dos interesses envolvidos na preservação da empresa
Ausência de ilegalidade na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento.”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça